Tribunal: TJBA
Processo: 8000570-78.2023.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000570-78.2023.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ANDRE COSTA SANTOS

Advogado(s)
:
ELSON MARTINHO SILVA RODRIGUES MOREIRA

APELADO: EZENILDE ANSELMO DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
ARIELLY CARVALHO CURVELO, DANYLO FAUSTINO DA SILVA LEITE

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. VÍCIO OCULTO. MOTOR FUNDIDO LOGO APÓS A COMPRA. CONTRATOS COLIGADOS. DEVOLUÇÃO DO BEM À FINANCEIRA. STATUS QUO ANTE. DANOS MATERIAIS, LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por vendedor de veículos contra sentença que julgou procedentes pedidos de rescisão contratual, restituição de quantias pagas, lucros cessantes e danos morais, em razão da venda de veículo usado com graves defeitos mecânicos que impossibilitaram seu uso para trabalho por aplicativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 4 questões em discussão: (i) definir se há interesse recursal do apelante em pedir a exclusão de corréus que não recorreram; (ii) estabelecer se a relação jurídica configura relação de consumo e se o defeito caracteriza vício oculto passível de rescisão; (iii) determinar se a devolução do veículo ao banco financiador pelo consumidor afasta a obrigação de restituição e pagamento do saldo residual pelos fornecedores; (iv) verificar a ocorrência e adequação dos lucros cessantes e danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O apelante não possui interesse recursal nem legitimidade para pleitear, em nome próprio, o afastamento da responsabilidade solidária de outras empresas rés que não recorreram da sentença (art. 18 do CPC).
4. A relação entre as partes é de consumo, atuando o apelante e as empresas corrés de forma coordenada na cadeia de fornecimento, impondo-se a responsabilidade solidária e objetiva pelos vícios do produto.
5. O superaquecimento crônico do motor poucos dias após a compra configura vício oculto grave que impede o uso do bem, não tendo o fornecedor sanado o problema de forma definitiva no prazo legal de 30 dias (art. 18, § 1º, do CDC), o que assegura ao consumidor o direito à rescisão contratual.
6. A devolução amigável do veículo à instituição financeira pelo consumidor foi consequência direta da perda de sua ferramenta de trabalho e da impossibilidade de arcar com o financiamento devido ao vício do bem.
7. A determinação para que os fornecedores restituam os valores efetivamente pagos pelo consumidor (entrada e parcelas) e quitem o saldo residual junto ao banco não gera enriquecimento ilícito, mas garante a correta reposição ao estado anterior.
8. Os lucros cessantes são devidos, pois a paralisação do veículo frustrou a legítima atividade remunerada do motorista de aplicativo.
9. A conduta dos fornecedores, ao vender veículo viciado para uso profissional, gerando perda da fonte de renda, peregrinação por oficinas e endividamento bancário, ultrapassa o mero aborrecimento e caracteriza dano moral indenizável, sendo proporcional o valor de R$ 12.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.

Tese de julgamento:
1. Ninguém pode pleitear direito alheio em nome próprio, carecendo o réu de interesse recursal para defender corréus não recorrentes. 2. A atuação habitual e coordenada na venda e financiamento de veículos caracteriza a cadeia de fornecimento e atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. 3. O vício oculto que impede o uso do veículo como ferramenta de trabalho, sem reparo eficaz no prazo legal, autoriza a rescisão contratual. 4. A perda do bem para a instituição financeira por força do defeito não exime os fornecedores de restituir os valores desembolsados pelo consumidor e de quitar o saldo devedor residual do financiamento. 5. A venda de veículo viciado que impede o exercício de atividade laborativa gera o dever de indenizar lucros cessantes e danos morais.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 2º, 3º e 18, § 1º; CPC, arts. 18, 85, § 11, e 487, I.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000570-78.2023.8.05.0113, em que figuram como apelante
ANDRÉ COSTA SANTOS
e como apelados
EZENILDE ANSELMO DOS SANTOS e IGOR DE OLIVEIRA LIMA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer em parte do recurso e, na parte conhecida, negar provimento
, mantendo a sentença e majorando os honorários sucumbenciais, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus
Relatora

Procurador(a) de Justiça
JG25